Tribunal: TJBA
Processo: 8000607-59.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000607-59.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA ANDRADE JANUARIO

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por Terezinha Andrade Januario contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, declarando inexigíveis faturas dos meses de fevereiro, março, outubro e novembro de 2022, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A sentença também distribuiu os ônus da sucumbência de forma proporcional.

II. Questão em discussão

Discute-se se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, mesmo após concessão de liminares judiciais determinando a continuidade do serviço, configura falha na prestação do serviço essencial e enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

Restou comprovado nos autos que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica por duas vezes, em descumprimento de ordens judiciais.

A Apelante é pessoa idosa e responsável por familiar acamado e com deficiência mental, o que agrava os efeitos da suspensão indevida.

A conduta da concessionária ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, afetando direitos da personalidade, configurando dano moral in re ipsa.

Aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme art. 14 e art. 22 do CDC.

Fixada indenização por danos morais em R$ 10.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com os precedentes desta Corte.

Diante da inversão da sucumbência, impõe-se à Apelada o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, condenando a Apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, especialmente quando em desobediência a ordem judicial, configura falha na prestação do serviço essencial e enseja reparação por danos morais. 2. Em casos que envolvam consumidores hipervulneráveis, como idosos e pessoas com dependentes enfermos, o dano moral é presumido."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, 22; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 8121515-13.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Maia; TJBA, APL 0575911-50.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho; Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000607-59.2022.8.05.0172
, em que figura como Apelante
TEREZINHA ANDRADE JANUARIO
e como Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA